Tribunal: TJDFT
Processo: 0701628-79.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE PEDIDO DE CONSULTA PREJUDICADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEITADO. RESOLUÇÃO No 005/2021, DO TJDFT. REDISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA TERRITÓRIAL.
1. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/1995, e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Cuida a espécie de embargos de declaração oposto pelo Ministério Público onde alega que “(...) manifestou-se, preliminarmente, para que fosse suscitada Consulta à Turma de Uniformização acerca da divergência apontada, tendo em vista os autos paradigma e os acórdãos representativos da controvérsia indicados e, após, que os juízes integrantes das demais Turmas Recursais fossem oficiados, para, querendo, subscrever a presente consulta, a fim de dar cumprimento ao requisito de admissibilidade previsto no artigo 67, caput, do Regimento Interno das Turmas Recursais, qual seja, consulta a ser formulada por mais de um terço dos juízes integrantes das turmas recursais, bem como para que fossem expressamente trabalhados os fundamentos em torno das violações aos dispositivos constitucionais mencionados no item IV.II do parecer ministerial”. Entretanto, o acórdão embargado “(...) apenas fixou a competência em favor do Juízo Suscitante – Segundo Juizado Especial Criminal de Brasília, deixando de se manifestar sobre o ponto acima indicado” e sobre “(...) a ofensa ao artigo 22, inciso XVII e artigo 2o, ambos da Constituição da República”.
3. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo e se prestam a sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que eventualmente possam tingir a decisão judicial. O embargante alega omissão no acórdão, pois deixou de examinar preliminar e pré-questionamento para recurso extraordinário.
4. PRELIMINAR. O Ministério Público suscita preliminar ao argumento de que há necessidade de uniformização da matéria processual suscitada em autos diversos. De acordo com a certidão constante do ID 24473522, o pedido não foi recebido pela Presidência da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Preliminar prejudicada.
5. MÉRITO. A definição das áreas de jurisdição das Circunscrições Judiciárias da Justiça do Distrito Federal corresponde às áreas das respectivas Regiões Administrativas do Distrito Federal (artigo 17, §2o, da Lei no. 11.697/2008, e artigo 2o da Resolução no. 4/2008).
6. No PA SEI n. 0003614/2020, o TJDFT, pelo Tribunal Pleno, em estudo sobre a redistribuição de demanda jurisdicional na área da Região Administrativa do Jardim Botânico, como decorrência da Lei Complementar n. 958/2019, entendeu por manter a competência na referida região administrativa na Circunscrição Judiciária de Brasília. Para tanto não se mostrou necessário alterar a redação da Resolução n. 04/2008, neste ponto, pois o art. 2o, parágrafo único, alínea “h”, da referida norma já atende à finalidade hermenêutica desejada (Resolução n. 005/2021 do TJDFT).
7. Dessa forma, passado pelo crivo do Tribunal Pleno, resta observado o disposto no art. 17, § 2o. da Lei n. 11.697/2008, e, de resto o disposto no art. 96, II, “d”, da Constituição Federal, de modo que a competência para o processamento e julgamento dos feitos da região administrativa do Jardim Botânico é da Circunscrição Judiciária de Brasília.
8. A Lei Complementar Distrital no 958/2019 inseriu o Complexo Penitenciário da Papuda nos limites territoriais da Região Administrativa do Jardim Botânico (RA XXVII), integrante da Circunscrição Judiciária de Brasília, que possui competência, portanto, para processar e julgar os delitos praticados naquele local. Precedente do TJDFT: (Acórdão 1253737, 07065579220208070000, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, Câmara Criminal, data de julgamento: 29/5/2020, publicado no PJe: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
9. Por fim, a Resolução 05/2021 do TJDFT manteve a região do Jardim Botânico na Circunscrição de Brasília. Portanto, por abranger a Papuda, o juízo de Brasília é o competente. Essa norma afasta a alegação da ausência de norma da União a regular/ratificar a matéria, uma vez que a LOJDF delega ao TJDFT a legitimidade para reorganizar a distribuição da competência no seu território.
10. Diante destes argumentos REJEITO a preliminar no sentido desta Egrégia Turma suscitar consulta e comunicar aos integrantes das demais Turmas Recursais, para subscreverem o pedido de consulta.
11. Embargos de Declaração CONHECIDO E REJEITADO.